Tribunal: STF
Processo: ARE 1346777
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora recorrente contra decisão monocrática que conheceu do Agravo e negou provimento ao Recurso Especial que, por sua vez, fora interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.029):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não é omisso o acórdão proferido em apelação que esclarece estar a decisão dos jurados em consonância com as provas dos autos, porquanto os testemunhos constantes do processo indicam a plausibilidade da versão acolhida pelo Júri e a perícia técnica – apontada pela defesa como indubitável na tarefa de afastar o animus necandi – não exclui peremptoriamente tal possibilidade. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 1º, III, e 5°, XXXVIII, “a”, e LV, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.041/1.050).
    Argumenta pela desobediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa na medida em que “o MM. Juízo a quo, deliberadamente, optou em não se manifestar acerca da não apreciação de prova essencial para a comprovação da inocência do acusado” (e-STJ, fl. 1.046), fato que teria restringido, de modo arbitrário, a amplitude defensiva.
    Acrescenta que “quando o acusado tentou demonstrar por meio da perícia técnica que é inocente, o juízo a quo optou por não analisar a prova acostada” (e-STJ, fl. 1.048), o que enseja, por via de consequência, à frustração da plenitude de defesa do Júri, já que “em síntese, a prova não foi analisada e o veredito do júri foi fundamentado, basicamente, nas provas testemunhais” (e-STJ, fl. 1.049).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público Federal (MPF) pela inadmissão do apelo (e-STJ, fls. 1.055/1.059), através de manifestação que foi resumida pela ementa que segue:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COMO PARTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO FISCAL DA LEI. LEGITIMIDADE ACEITA NESTA CORTE E NO STF. AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 660/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STJ. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à suposta violação ao art. 5º, LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.064/1.067). Quanto aos pontos remanescentes, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) inexiste violação direta à norma da Constituição; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF.
    No Agravo, a parte recorrente repisa as razões recursais de seu apelo extremo e defende a não incidência dos óbices apontados pelo Tribunal de origem, razão pela qual requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, conhecendo-se e provendo-se o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 1.072/1.081).
    Em suas contrarrazões, o MPF, considerando o acerto da decisão agravada, manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo ou, no mérito, pelo seu não provimento (e-STJ, fls. 1.084/1.088).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Tribunal Superior (e-STJ, fl. 1.098), os autos distribuído em 16/9/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 174.737 (eDoc. 69).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação à suposta infringência à norma inserta no art. 5º, LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que diz respeito aos pontos remanescentes, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Conforme visto, o recorrente limitou-se a afirmar, genericamente, que “No presente caso, o acórdão contrariou principalmente os incisos XXXVIII, alínea ‘a’, acerca da plenitude de defesa no tribunal do júri, e LV, que trata dos direitos ao contraditório e ampla defesa no processo, ambos do artigo 5° da Constituição da República, sendo certo que a contrariedade a essas garantias constitui questão relevante do ponto de vista politico e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (e-STJ, fl. 1.043).
    Ainda que assim não fosse, com relação à suposta infringência ao art. 1º, III, da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica do artigo como supostamente violado, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.
    Além disso, observa-se que o aresto impugnado, efetivamente, ratificou a conclusão adotada pelo TJ/MG na origem, oportunidade em que, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), apenas readequado a reprimenda fixada. O Tribunal Superior ainda destacou que o Tribunal estadual não foi omisso em relação às teses defensivas. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Ressalte-se que, na ocasião em que realizado o juízo de admissibilidade do apelo extraordinário, a Vice-Presidência do STJ pontuou que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos artigos 619 do Código de Processo Penal e dos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo” (e-STJ, fls. 1.066).
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo MPF, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente